Tribunal: CARF
Processo: 10480.721594/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721594/2012-36
ACÓRDÃO
1202-001.590 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CONSULT EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
DIPJ. AUSENCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Cabe lançamento de ofício do saldo a pagar do Imposto sobre Renda de
Pessoa Jurídica apurado em DIPJ e não declarado em DCTF, em função do
caráter meramente informativo daquela. (SÚMULA CARF no 92)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.590 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721594/2012-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo no qual se discute créditos tributários de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relativos aos quatro trimestres de 2008.
O referido lançamento se baseia na constatação de uma única infração, qual seja:
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas escrituradas e não declaradas.
A ora Recorrente não contesta as receitas ou o cálculo dos tributos aqui exigidos.
Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso, a Recorrente apoia-se em dois argumentos
principais: (I) declaração das receitas em DIPJ; e (ii) inclusão dos débitos no parcelamento previsto
na Lei no 11.941/2009.
Em primeira instância, a DRJ decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a
impugnação e manter o crédito tributário lançado de ofício.
Assim o fez por entender que a DIPJ não tem o condão de constituir o crédito
tributário, revestindo-se de natureza informativa, sendo certo que a declaração hábil para
constituição do crédito tributário no ano-calendário de 2008 era a DCTF.
Quanto à alegação de inclusão dos débitos no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, a DRJ entendeu por bem afastá-lo, tendo em vista a ausência de DCTF e,
consequentemente, inobservância da Instrução Normativa RFB no 1.049, de 30 de junho de 2010,
que dispõe acerca dos parcelamentos tratados na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de
julho de 20091 , entre eles, o parcelamento da Lei no 11.941, de 2009.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário insistindo nas teses de
adesão ao parcelamento especial previsto na Lei no 11.941/2009 e constituição do crédito
tributário pela entrega de DIPJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente insiste na tese de que o crédito tributário
exigido nos autos do presente processo foi incluído no parcelamento especial previsto na Lei no
11.941/2009.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.590 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721594/2012-36
3
Apesar de não juntar novos documentos para instruir o seu recurso, a Recorrente
faz referência aos documentos apresentados com a sua impugnação, que entende como prova
documental suficiente para comprovação da alegada adesão ao parcelamento.
Ocorre que os citados documentos comprobatórios não demonstram a inclusão dos
débitos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2008 no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009.
Assim se diz, porque a Recorrente se limitou a juntar consultas ao andamento
processual extraído no sistema COMPROT da Receita Federal do Brasil, documentação insuficiente
para demonstrar que os débitos exigidos nos autos do presente processo foram incluídos no
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009.
A Recorrente alega que o § 1o, do art. 1o da Lei no 11.941/2009 autorizou a inclusão
de débitos constituídos ou não. Assim argumenta com o propósito de demonstrar a possibilidade
de inclusão dos débitos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2008, com relação ao qual
deixou de apresentar DCTF.
Como abordado linhas acima, a falta de comprovação da inclusão dos débitos no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 é motivo suficiente para o não provimento do
recurso voluntário em análise. No entanto, não se pode deixar de observar que um outro detalhe
bem destacado pela DRJ ao proferir o acórdão de impugnação.
Por mais que a Lei no 11.941/2009 estabelecesse a previsão de inclusão de débitos
não constituídos, a operacionalização da inclusão de débitos não foi tratada pela referida lei, mas
por uma série de atos normativos editados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
No caso de débitos ainda não declarados em relação aos quais o sujeito passivo
estava obrigado à apresentação de declaração à Receita Federal do Brasil e encontrava-se omisso,
a inclusão no parcelamento estava condicionada à apresentação de DCTF até 30 de julho de 2010,
fato do qual não se tem registro no presente processo.
A condição mencionada acima está prevista no art. 1o, § 1o, I da Portaria RFB no
1049/2010, que assim dispõe:

Art. 1o Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, os débitos ainda não declarados, vencidos
até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito passivo esteja
obrigado à apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e se encontra omisso, desde que seja apresentada a respectiva declaração
até 30 de julho de 2010, ressalvado o disposto no art. 4o desta Instrução
Normativa.
§ 1o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.590 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721594/2012-36
4
I - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF);

A Recorrente argumenta que os débitos teriam sido informados em sua DIPJ e que,
portanto, teriam sido “confessados tempestivamente e, posteriormente, a recorrente aderiu ao
parcelamento especial previsto na Lei no 11.941/2009.”
A tese defendida pela Recorrente esbarra na Súmula CARF no 92, cujo enunciado
assim dispõe:
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 278
DF CARF MF
Original